Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO (LEP, ART. 111). PEDIDO DEFENSIVO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO EM MOMENTO DIVERSO DA PENA DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA No 26 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ante o conteúdo do art. 111 da Lei de Execução Penal, não existe diferença entre as modalidades de pena para efeito de fixação do regime prisional, haja vista que se trata de reprimendas privativas de liberdade, de modo que ambas devem ser somadas.
2.“[A] fixação pelo juiz do conhecimento de regimes de cumprimento de pena distintos para crimes julgados em um mesmo processo não vincula o Juiz da Execução, o qual, com fundamento no somatório das penas, aplicando o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, pode alterar o regime de cumprimento, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial. (...)” (Acórdão 1278418, 07253568620208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
4. Compete ao Juízo da Execução penal decidir sobre a gratuidade de justiça, consoante o Enunciado da Súmula 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
5. Recurso conhecido e desprovido.